Tribunal: STF
Processo: AI 423240
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O Plenário desta Corte, no julgamento
 do RE 179.984-ED-Edv (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.05.2001),
 confirmando jurisprudência de ambas as Turmas do Tribunal, decidiu
ser irrecorrível a decisão que provê agravo de instrumento
interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário,
ressalvando, no entanto, a hipótese relativa à admissibilidade e
regularidade processual do próprio agravo de instrumento.
- A falta
 da comprovação do preparo do recurso extraordinário, bem assim da
procuração de uma das recorrentes conferindo poderes à advogada que
subscreveu a petição de recurso extraordinário, por dizerem respeito
 à regularidade deste, não gera preclusão quanto a sua
admissibilidade uma vez que a verificação de seus pressupostos de
cabimento será feita quando do seu julgamento.
Agravo não
conhecido.